Tribunal: TJPA
Processo: 0004454-02.2018.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9609 - Locação de Móvel
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004454-02.2018.8.14.0010

APELANTE: JAIME LUCAS DA SILVA NERY, DREIDISSON DO NASCIMENTO NUNES

APELADO: DREIDISSON DO NASCIMENTO NUNES, JAIME LUCAS DA SILVA NERY

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA POR VIA INADEQUADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por DREIDISSON DO NASCIMENTO NUNES contra acórdão proferido em Agravo Interno, no qual a 1ª Turma de Direito Privado do TJPA, por unanimidade, não conheceu do agravo por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC. O embargante sustenta que o acórdão é omisso e contraditório, alegando que impugnou ponto a ponto os fundamentos da decisão anterior, e requer efeitos infringentes para que o agravo seja conhecido ou, subsidiariamente, seja afastada a multa aplicada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido padece de omissão, contradição ou obscuridade aptas a justificar o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos modificativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm cabimento apenas nas hipóteses restritas do art. 1.022 do CPC, quando a decisão apresentar omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

O acórdão embargado foi claro ao fundamentar a inadmissibilidade do agravo interno com base na ausência de impugnação específica, não se verificando omissão, obscuridade ou contradição.

A tentativa do embargante de reabrir a discussão sobre o mérito do julgado, especialmente no tocante à inexistência de vínculo locatício, usucapião, ilegitimidade ativa e complementação de provas, não se coaduna com a finalidade dos embargos declaratórios.

Precedente da própria Corte reforça que o inconformismo com o resultado não autoriza o uso dos embargos para rediscutir a matéria, devendo-se observar as vias recursais próprias para tanto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar vícios expressamente previstos no art. 1.022 do CPC.

A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática inviabiliza o conhecimento do agravo interno.

A oposição de embargos com finalidade infringente, sem demonstração de vício na decisão embargada, configura uso inadequado da via recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.021, § 1º, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0801300-02.2023.8.14.0063, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 25.02.2025, 2ª Turma de Direito Privado.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração com efeitos infringentes, opostos por
DREIDISSON DO NASCIMENTO NUNES
em face do Acórdão de ID 28754414, por meio do qual essa E. Turma, à unanimidade, não conheceu do Agravo Interno interposto por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática, nos termos do art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil.

No acórdão embargado, destacou-se que o Agravo Interno apenas reproduziu argumentos já enfrentados em embargos de declaração anteriores, sem atacar diretamente os fundamentos da decisão agravada, a qual havia determinado o retorno dos autos à origem para complementação da instrução probatória, diante da existência de indícios de contrato verbal de locação entre as partes.

Nos presentes Embargos de Declaração, o embargante sustenta que o acórdão seria omisso e contraditório, alegando que teria impugnado ponto a ponto os fundamentos da decisão monocrática. Argumenta que a decisão não enfrentou as teses relativas à inexistência de vínculo locatício, à ilegitimidade ativa do autor da ação de despejo, à ocorrência de usucapião e à suposta preclusão consumativa da fase instrutória.

Aduz ainda que o Acórdão embargado não indicou com clareza quais provas deveriam ser complementadas em primeiro grau, o que, segundo afirma, comprometeria a segurança jurídica e violaria os princípios do contraditório e do devido processo legal. Requer, com base nisso, a atribuição de efeitos modificativos aos embargos, com o consequente conhecimento do Agravo Interno, ou, subsidiariamente, a exclusão da multa aplicada.

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Pressupostos de Admissibilidade

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Mérito

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

No caso em exame, não se verifica a ocorrência de nenhum desses vícios.

A parte embargante se limita a manifestar sua discordância com o entendimento firmado por esta Turma Julgadora, buscando, em verdade, rediscutir a matéria já decidida, com nítido intuito de reformar o julgado por meio de via processual inadequada.

A decisão embargada foi clara ao reconhecer a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática, razão pela qual não se conheceu do agravo interno, em estrita observância ao disposto no art. 1.021, § 1º, do CPC.

O acórdão embargado fundamentou-se adequadamente, tanto quanto à inadmissibilidade do recurso interno, quanto à insuficiência das razões apresentadas para infirmar o entendimento anterior.

Na realidade, ressoa evidente que a pretensão da parte é a rediscussão do mérito da decisão, o que não se coaduna com a estreita finalidade dos embargos declaratórios.

A insurgência ora apresentada não decorre de omissão, obscuridade ou contradição, mas do inconformismo da parte com o resultado do julgamento, o que deve ser veiculado pelas vias recursais próprias.

Nesse sentido, cito precedente desta E. Corte (grifei):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Os embargos de Declaração devem ser interpostos tão somente nas hipóteses expressamente elencadas.
2. O recurso de embargos de declaração está condicionado à existência da contradição, omissão ou obscuridade na decisão atacada, o que não restou configurado no presente caso. 3. O mero inconformismo da parte com o resultado do julgado não autoriza, a rediscussão da matéria nesta estreita via.
4. Ao pedido de prequestionamento dos dispositivos legais elencados, aplica-se o art. 1.025 do CPC/2015, em que considera incluídos no acórdão, os elementos que o embargante suscitou, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, no caso de o Tribunal Superior reconhecer a existência dos vícios sustentados. 5. Com efeito, inexistindo na decisão recorrida qualquer das hipóteses a que alude o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, de rigor a rejeição dos embargos. 6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08013000220238140063 25336226, Relator.: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 25/02/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

Com base nessas premissas,
mantenho na íntegra a decisão embargada.

Embargos rejeitados.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fulcro no art. 1.022 do CPC,
CONHEÇO
do recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e
REJEITO-OS
para manter o Acórdão vergastado em todos os seus demais termos.

Belém, 10/12/2025